Tribunal: TJSP
Processo: 0003620-89.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003620-89.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JOHNNY MARTINS GABRIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003620-89.2020.8.26.0496 -Voto no 36157
2
Agravo em execução n.° 0003620-89.2020.8.26.0496 – Ribeirão Preto
Agravante: Johnny Martins Gabriel
Agravado: Ministério Público
Relator Des. Galvão Bruno
Voto n.° 36.157
Agravo em execução. Conversão de pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em regime fechado. Decisão correta.
Conversão devida à superveniência de nova sentença que tornou
impossível o cumprimento das privativas de liberdade fixadas.
Aplicação do art. 45, § 5.°, do Código Penal e art. 181, § 1.°, e, da
Lei de Execução Penal. Recurso não provido.
Agravo em execução interposto por Johnny Martins Gabriel contra r.
decisão (fls. 51 e s.) que converteu de penas substitutivas em carcerária, no
regime inicial fechado; alega o agravante (fls. 2 e ss.) que seria caso de aplicar o
art. 76 do Código Penal, permitindo-se o cumprimento das penas substitutivas
após resgatada a privativa de liberdade.
Respondido o recurso (fls. 68 e ss.) e mantida a r. decisão (fls. 75),
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls.83 e
ss.).
É o relatório.
Não tem razão o agravante. Eis sua situação carcerária (cf. fls. 42):
iniciou cumprimento de uma pena de um ano, seis meses e dez dias de reclusão
regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa
(proc. n.° 00062111.85.209.8.26.0196, fato praticado em 8 de fevereiro de 2018);
depois, foi condenado a cinco anos, dois meses e dez dias de reclusão, regime
inicial fechado (proc. n.° 0000482-17.2020.8.26.0496, fato praticado em 28 de
junho de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003620-89.2020.8.26.0496 -Voto no 36157
3
Assim, não era caso de aplicar o art. 76 do Código Penal; este se
refere a todos os tipos de pena, mas principalmente as privativas de liberdade e
multa; o dispositivo que aqui se aplica, pelo princípio da especialidade, são os que
se refere, especificamente às penas restritivas de direito; é dizer, o art. 44, §
5.°, do Código Penal (“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime,
o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”) e o art. 181, § 1.°, e, da Lei de Execução
Penal (“A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: [...]
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido
suspensa”).
Frise-que que, por “possível ao condenado cumprir a pena anterior”,
o art. 44, § 5.°, obviamente se refere ao cumprimento simultâneo; se não,
sempre seria possível e, como se sabe, a lei não contém mandamentos inúteis.
Assim, há somente um caso em que, embora as substitutivas não
possam ser cumpridas simultaneamente, ela não é revogada: quando ela é
aplicada depois da privativa de liberdade com ela incompatível. Nesse caso,
presume-se que o juiz sentenciante sabia da existência da outra pena e mesmo
assim preferiu deferir o benefício; se não há recurso oportuno do Ministério
Público para mudar a situação, obviamente, neste caso e somente neste caso ,
a conversão implicaria ofensa à coisa julgada.
Não é o que ocorre aqui, porém, como se viu logo no primeiro
parágrafo da fundamentação, supra .
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator